Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (CPC, ARTS. 726 E SEGS.). EMENDA DA INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCEDIMENTO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REPUTADOS INDISPENSÁVEIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. SIMPLES FÓRMULA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E CONSTITUIÇÃO EM MORA. AVIAMENTO. PROCESSAMENTO SEM EXAME DO FORMULADO. IMPERATIVO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. A interpelação judicial se destina à ciência e à constituição em mora do interpelado sobre a vontade manifestada pelo interpelante ou para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser do seu direito, consubstanciando, pois, procedimento de jurisdição voluntária volvido precipuamente à constituição em mora do interpelado, e, assim, não contendo conteúdo econômico imediato nem sendo via apropriada para debate do direito invocado, do requerente não é viável exigir que atribua ao pedido valor como se se cuidasse de pretensão condenatória ou exiba documentos reputados indispensáveis ao aparelhamento do direito que manifestara (CPC, arts. 726 e 727).
2. Aviado o procedimento de jurisdição voluntária de interpelação com manifestação do interesse exposto pelo interpelante e que deseja opor ao interpelado, sendo-lhe, inclusive, atribuído valor da causa, não se estando no ambiente de ação, sequer contemplando o regramento processual possibilidade de manifestação de oposição por parte do interpelado, a realização da interpelação encerra direito subjetivo resguardado ao requerente de ter a prestação jurisdicional demandada consumada na conformidade do seu alcance, inviabilizando que emendas não afinadas com o procedimento aviado sejam exigidas e, não atendidas, seja colocado termo ao procedimento sem a consumação da medida.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.